Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME. QUANTIDADE DA PENA. REINCIDÊNCIA. MODO FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
I – A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
II – Comprovado nos autos pela própria confissão o réu e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, que os fatos ocorreram entre 17h30 e 17h45, nas imediações de estabelecimento de ensino, onde havia movimentação de pessoas, mantém-se a causa de aumento correlata.
III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.